Tribunal: TCU
Processo: 031.782/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2006/2023-TCU-Plenário Cuidam os autos de denúncia a respeito de supostas irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), relacionadas a processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor do denunciante, que culminou na penalidade de demissão do cargo de Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações da referida autarquia federal. Considerando que a matéria foi tratada no Acórdão 1795/2023-TCU-Plenário . Considerando que a denúncia apresentada tratava de assuntos atinentes ao rito do processo disciplinar instaurado contra o requerente pela Anatel, o qual resultou em sua demissão. Considerando que não consta, entre as competências do TCU, a defesa de direitos e interesses subjetivos em processos dessa natureza. Considerando, ainda, que o denunciante alegou supostas irregularidades relacionadas à autorização de viagens na agência reguladora e à contratação de serviços de telefonia pela entidade, sem, contudo, apresentar evidências, ou mesmo indícios, das supostas práticas ilegais. Considerando que a decisão colegiada foi no sentido de não conhecer da denúncia, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e arquivar o processo, com fundamento no parágrafo único do art. 235 do RI/TCU e no art. 105 da Resolução-TCU 259/2014. Considerando que, neste momento processual, o denunciante, que não foi reconhecido como parte processual, opõe embargos de declaração. Considerando que, nos termos do que dispõem os arts. 144 a 146 do RI/TCU, o denunciante não é considerado, automaticamente, parte processual, devendo para obter essa condição, demonstrar, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir nos autos ( Acórdão 455/2019-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto André de Carvalho; 1955/2017-TCU-Plenário, relator Ministro Bruno Dantas). Considerando que, nos termos jurisprudência sistematizada do TCU, "as faculdades de denunciar e de representar ao TCU não visam à tutela de interesses particulares, de forma a propiciar a revisão de atos administrativos pelo Tribunal quando não ficar evidenciada a preponderância de interesse público. Eventuais perdas reclamadas por terceiros em função de interesses privados devem ser questionadas judicialmente, fórum adequado para pleitos dessa natureza" ( Acórdão 1045/2019-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti). Considerando que, "na fase de admissibilidade dos recursos no TCU, devem ser observados, em especial, o cabimento da espécie recursal, o interesse para recorrer, a legitimidade e a tempestividade" ( Acórdão 1862/2015-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carrero). Considerando, ainda, que "ao denunciante não admitido como parte no processo, por não demonstrar razão legítima para ser habilitado nos autos, não cabe o exercício de prerrogativas processuais, a exemplo da interposição de recursos, por falta de legitimidade" ( Acórdão 380/2022-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, IV, "b", 169, V, do RI/TCU, em: (i) não conhecer dos embargos de declaração por não atenderem os requisitos de admissibilidade previstos no art. 278, caput e § 2o, do RI/TCU e no art. 52, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; (ii) arquivar o processo; (iii) comunicar a decisão ao denunciante e à Segecex. 1. Processo TC- Processo 031.782/2023-0 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: Identidade Reservada (XXX.999.999-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.